Tribunal: TJBA
Processo: 8107681-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107681-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTEVAM JUVENTINO CERQUEIRA NETO

Advogado(s)
:
KARINA SANTANA BASTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS C/C PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO CONSIGNADO. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.181/2021. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que pleiteava a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% de seus vencimentos líquidos. O juízo de origem indeferiu a pretensão ao constatar que os descontos não ultrapassam o referido percentual, afastando a incidência da norma consumerista especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos consignados podem ser submetidos ao processo de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021; e (ii) verificar se, no caso concreto, o consumidor se encontra em situação de superendividamento apta a ensejar a aplicação da mencionada norma especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao incluir os arts. 54-A e 104-A no Código de Defesa do Consumidor, prevê a possibilidade de repactuação de dívidas apenas em relação a obrigações decorrentes de relações de consumo que não estejam excluídas por regulamentação específica.

4.
O Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, I, “h”, expressamente exclui da repactuação as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica, como é o caso dos contratos celebrados pelo autor, com exceção de um deles, cuja natureza não foi consignada em folha.

5.
Ainda que se cogitasse aplicação analógica da limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei nº 10.820/2003, o STJ afastou tal possibilidade no Tema Repetitivo nº 1085, reconhecendo a validade de descontos previamente autorizados pelo consumidor em conta-corrente, ainda que para recebimento de salários.

6.
No caso concreto, o valor líquido mensal recebido pelo autor (R$ 4.200,07) ultrapassa significativamente o patamar do mínimo existencial, atualmente fixado em R$ 600,00, nos termos do Decreto nº 11.567/2023, o que afasta a configuração da situação de superendividamento.

7.
O objetivo da legislação especial é garantir a preservação do mínimo existencial do consumidor hipossuficiente, não se prestando à revisão indiscriminada de contratos regularmente pactuados por indivíduos com capacidade financeira preservada.

8.
A improcedência dos pedidos não configura afronta ao direito do consumidor, sendo medida de respeito à legalidade e à boa-fé objetiva, que norteiam as relações contratuais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 104-A; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, I, “h”; Decreto nº 11.567/2023. CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema Repetitivo nº 1085; TJDFT, ApCiv 0707130-59.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 21.09.2022; TJDFT, ApCiv 0732717-20.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 19.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8
1
0
7681
-3
5
.20
24
.8.05.00
0
1
, em que é apelante
Estevam Justino Cerqueira Neto

e
apelado
Banco do Brasil S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
negar provimento ao apelo
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

RM07